Tribunal: CARF
Processo: 11065.903363/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.903363/2012-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.130 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
INERSUL - INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2009
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
A apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de
compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da
compensação pleiteada, pois o direito creditório não surge com a declaração,
mas com o efetivo pagamento indevido ou a maior.
A falta de análise da liquidez e da certeza do crédito pleiteado afronta os
Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, suscitada de ofício, determinando a devolução do
processo à DRJ para que profira novo julgamento, analisando a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903363/2012-11
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903363/2012-11

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp)
eletrônica no 31237.14503.161209.1.3.049506, transmitida em 16 de dezembro
de 2009, por meio da qual a contribuinte solicita compensação de débito com
crédito, no valor de R$ 21.883,86, que teria sido indevidamente recolhido a
título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
mediante Darf código 2172, em 30 de abril de 2009, no valor de R$ 32.553,68,
relativo ao período de apuração de 31 de março de 2009.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Novo Hamburgo pela não homologação da compensação declarada,
mediante Despacho Decisório, à folha 2, emitido em 03 de abril de 2012,
fazendo-o com base na constatação da inexistência do crédito informado, uma
vez que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para extinção do
débito relativo ao período de apuração a que se referia, não restando crédito
disponível para compensação dos valores informados na Dcomp.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade na qual alega que o pagamento
efetuado em 30 de abril de 2009, com código 2172, de Cofins do período de
apuração de 31 de março de 2009, no valor de R$ 32.553,68 foi recolhido a
maior no valor de R$ 21.883,86, pois o débito deveria ser R$ 10.245,71.
Explica a contribuinte que o valor do crédito não havia sido lançado na DCTF
original, pois foi declarado com o código 5856, no valor de R$ 32.553,68,
quando o valor correto do débito é R$ 10.245,71, conforme DCTF retificada
em 25 de abril de 2012. A contribuinte afirma, ainda, que não havia feito o
Redarf alterando o código 2172 para 5856, porém já solicitou retificação,
conforme Darf que junta aos autos."

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS) julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2009
COMPENSAÇÃO.
INDÉBITO
ASSOCIADO
A
ERRO
EM
VALOR
DECLARADO EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903363/2012-11

Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de
compensação está associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e
recolhido é indevido, só se pode homologar tal compensação,
independentemente de eventuais outras verificações, nos casos em que o
contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica regularmente a
DCTF.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 65/69),
no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, argumentando, em linhas gerais, sobre a
existência do crédito e pela falta de necessidade de retificação da DCTF antes da transmissão do
PER/DCOMP.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Embora, não tenha sido arguida pela recorrente a nulidade do Acórdão recorrido,
por ser matéria de ordem público, entendo que este Colegiado pode e deve se debruçar sobre a
questão.
Com efeito, da simples leitura do voto condutor do Acórdão recorrido, constata-se
que a primeira instância não analisou o mérito da contenda, isto é, deixou de analisar a liquidez e
a certeza do crédito pleiteado, sobre o fundamento de que a DCTF não teria sido retificada antes
da transmissão do Pedido de Restituição/Compensação e, em decorrência, não teria sido aflorado
o crédito pleiteado. Para melhor entendimento, transcreve-se excerto do voto condutor daquele
Acórdão:

"Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda
Nacional existe ou não existe, dado que não é isto que importa para o caso
concreto que aqui se tem. O que se afirma, e isto sim, é que só a partir da
retificação da DCTF é que a contribuinte passa a ter crédito contra a Fazenda
devidamente conformado na forma da lei. Assim, a retificação efetuada pode
produzir efeitos em relação a Dcomp apresentada posteriormente a esta
retificação, mas não para validar compensações anteriores."
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.130 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903363/2012-11

De fato, quanto à lógica racional de retificação das declarações a partir da
constatação de pagamentos realizados a maior, assiste razão à Delegacia de Julgamento.
Entretanto, quanto à existência do crédito, o mesmo já não ocorre. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior.
Entretanto, a mera transmissão da DCTF retificadora não tem o condão de, por si
só, comprovar o crédito pleiteado. Para tanto, faz-se necessário a apresentação de documentos
contábeis e fiscais, que possam comprovar a liquidez e certeza desse suposto crédito.
No caso dos autos, percebe-se que a contribuinte transmitiu o pedido de
restituição dentro do prazo legal de 5 anos e, por outro lado, constata-se que a primeira instância
deixou de analisar o mérito do pedido, isto é, a certeza e a liquidez do crédito pleiteado,
procedendo dessa maneira, não há como negar que houve afronta aos Princípios Constitucionais
da Ampla Defesa e do Contraditório. Ademais, a matéria que não foi objeto de exame pela
Delegacia de Julgamento, não pode ser apreciada por esta Turma, sob pena de incorrer em
vedada supressão de instância.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, acatando a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, suscitada de ofício, e
determinando a devolução do processo à instância a quo para que profira novo julgamento,
analisando a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital